Tribunal: CARF
Processo: 10660.900245/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900245/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.456 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
SAGRADOS CORACOES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
DESPESAS DE EXPORTAÇÃO.
O direito de utilizar o crédito do PIS/Pasep e da Cofins no regime não
cumulativo não beneficia a empresa que tenha adquirido mercadorias com o
fim específico de exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de
créditos vinculados à receita de exportação.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe a quem dela se aproveita. Em se tratando de pedido de
PER/DCOMP, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos
pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
CRÉDITOS. GLOSA. FORNECEDORES INIDÔNEOS. OPERAÇÕES
SIMULADAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REQUISITOS. ARTIGO 82 DA
LEI N° 9.430/1996.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais de
empresas inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito
de crédito das contribuições para o PIS/COFINS. Todavia, esse efeito é
ressalvado quando o adquirente comprova dois requisitos: (i) o pagamento do
preço; e (ii) recebimento dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos
serviços, ou seja, que a operação de compra e venda ou de prestação de
serviços, de fato, ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900245/2014-22
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de julgamento de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório (fl. 108/112), cientificado em 16/03/2015, que indeferiu o PER/DCOMP n°
36554.54386.281010.1.1.094053, tendo como valor do pedido o montante de R$
705.727,70, referente ao período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
No caso sob análise, a Fiscalização ressaltou que, em relação ao recálculo do rateio
proporcional da receita bruta, a empresa considerou na base de cálculo as receitas
provenientes de vendas de mercadoria que adquiriu com o fim específico de exportação,
as quais não poderiam compor essas receitas para fins de cálculo dos índices de rateio,
uma vez que elas não geram direito ao crédito da contribuição ao PIS/PASEP e à
Cofins.
Destacou ainda que o recálculo foi conduzido de acordo com o § 4° do art. 6° da Lei n°
10.833/2003 para a Cofins e art. 5°, inciso III, da Lei n° 10.637/2002 para o PIS/Pasep.
Ainda segundo a Fiscalização, se sobre estas exportações não se pode calcular crédito,
obviamente, elas não podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos
índices de rateio. Assim sendo, o rateio entre a receita de exportação e a receita bruta
para fins de creditamento deve ser zero, pois, caso contrário, estaria se permitindo o
ressarcimento de valores vinculados à exportação por empresa comercial exportadora, o
que é vedado pela legislação. Informou que esse entendimento é corroborado pelos
acórdãos n° 06-43.433 e 06-43.434, de 04/09/2013, da 3- Turma da DRJ-Curitiba.
No que tange ao fornecedor Grande Minas Comércio de Café Ltda, CNPJ
05.609.148/0001-41, a Fiscalização glosou as notas fiscais, com base no Ato
Declaratório Executivo n° 03/2014, que declarou a inidoneidade das notas fiscais
referentes à comercialização de emissão da empresa acima referida, para todos os
efeitos tributários, emitidas nos anos-calendário de 2010 e 2011, por serem
ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito
básico ou presumido de PIS e de COFINS, conforme Súmula Administrativa de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

Documentação Tributariamente Ineficaz constante do Processo Administrativo n°
10660.723014/2013-16.
No que tange ao fornecedor Atlântica Exportação e Importação Ltda, CNPJ
03.936.815/0001-75, a Fiscalização constatou que o mesmo encontra-se envolvido em
esquemas de fraude, segundo o Procedimento Fiscal conduzido pela DRF Governador
Valadares/MG. A DRF Governador Valadares concluiu que os estabelecimentos
Atlântica e Armazéns Leste de Minas estão localizados no mesmo endereço, somente
mudando a letra que acompanha o número, ou a sala. Por fim, informa que, após
pesquisa cadastral que as PJ's Atlântica Exportação e Importação Ltda, Armazéns
Gerais Leste de Minas, Quality Armazéns Gerais e Coffee América, além de
pertencerem ao mesmo grupo empresarial, possuem participações recíprocas, de forma
que todo o controle do grupo fica nas mãos dos mesmos sócios.
Em síntese, a Fiscalização entendeu que o contribuinte somente estruturou seu negócio
particionando o processo de aquisição do café até o momento da exportação em diversas
empresas, com vistas na redução de tributos, de uma forma geral, e na ampliação do
ressarcimento do PIS e da Cofins. Após a realização do procedimento fiscal, concluiu
que restou configurado o abuso da personalidade jurídica por parte do Grupo Atlântica.
No mesmo sentido, o procedimento fiscal conduzido pela DRF-Belo Horizonte no
contribuinte Atlântica Exportação e Importação Ltda também observou que a empresa
empreendeu esquema fraudulento visando vantagens tributárias indevidas, no que se
refere ao creditamento, fictício, de PIS e de Cofins. A Fiscalização transcreveu trechos
do procedimento fiscal gerido pela DRF- Belo Horizonte que entende corroborar essa
tese:
(...)
“A fiscalizada participou de algum modo ou se viu envolvida em um esquema
fraudulento engendrado por empresas estabelecidas no ramo de exportação e
industrialização de café, visando vantagens tributárias indevidas, no que se
refere a creditamento, fictício, de PIS e de Cofins, em operações de aquisição
de café em grão, com finalidade de exportação ou comercialização no mercado
interno, ao utilizar empresas atacadistas de café para emissão de notas fiscais
que acobertaram compras efetuadas diretamente de produtores rurais pessoas
físicas. Empresas essas de existência apenas escritural, sem qualquer
finalidade empresarial, com o intuito exclusivo de produzirem créditos
tributários fraudulentos."
(...)
Analisado o conjunto de documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento a intimações, os dados extraídos dos sistemas e bancos de dados
da RFB e de outros órgãos de arquivos e registros públicos e o resultado de
diligências e fiscalizações realizadas nos armazéns gerais, bem como nos
fornecedores da fiscalizada, conforme amplamente demonstrado neste
relatório, ficou comprovado que as compras de café foram efetuadas
diretamente de produtor rural, muito embora tais compras tenham sido
camufladas como se as tivessem sido feitas de pessoas jurídicas.”
(...)
Já em relação ao fornecedor Macone Comércio, Corretagem, Exportação, Importação e
Transporte Ltda, CNPJ 09.554.454/0001-89, a DRF-Governador Valadares/MG
declarou sua inaptidão por meio do processo n° 10630.720361/2014-17.
Em relação ao modus operandi, com o evidente intuito, em tese, de fraudar o Fisco, a
Fiscalização esclareceu que no âmbito das negociações de café, a venda de café
adquirido diretamente do Produtor Rural dá ao adquirente da mercadoria, o direito ao
crédito presumido (crédito de valor reduzido) de PIS e Cofins; em contrapartida, o café
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

adquirido de uma empresa intermediária, daria ao adquirente da mercadoria, o direito ao
crédito básico de PIS e Cofins (crédito “cheio”/crédito com valor maior, porque, a
princípio, essas empresas recolheríam as suas contribuições sociais devidas - PIS e
Cofins).
Segundo a Fiscalização, o que se verifica é que essas empresas intermediárias - que
fazem a negociação do café entre as empresas exportadoras/torrefação e os produtores
rurais - têm, em regra, como conduta reiterada desde a sua constituição, a não
declaração ou declaração parcial dos tributos devidos em DCTF - Declaração dos
Débitos e Créditos Tributários Federais e o seu total não recolhimento aos cofres
públicos desde o inícios de suas atividades. Tendo sido criadas, portanto, com o fim
específico de fornecer créditos básicos (créditos cheios) de PIS e Cofins às
exportadoras, que ao invés de obterem créditos presumidos de PIS/Cofins caso a venda
fosse efetuada diretamente com o produtor rural, acabam obtendo créditos “cheios” de
PIS e Cofins através dessas intermediárias. O que é extremamente “vantajoso” para as
exportadoras, pois além de ser um crédito com valor maior, o mesmo pode ser objeto de
compensação e ressarcimento - já que o crédito presumido só pode ser deduzido do
PIS/Cofins devido no próprio Dacon (Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais) - tornando-se assim, um crédito "não vantajoso" por ter uma utilização
extremamente limitada.
Existe ainda o fato de que essas empresas intermediárias na maioria das vezes são
empresas temporárias, que tem como regime de apuração dos seus tributos o Lucro
Presumido, não se utilizando dos créditos de PIS e Cofins por apurar as suas
contribuições sociais pelo Regime Cumulativo, portanto, não importando se os créditos
adquiridos são os créditos presumidos (valor reduzido). Enquanto as empresas
exportadoras/torrefação, via de regra, têm como regime de apuração dos seus tributos o
Lucro Real, utilizando-se dos créditos de PIS e Cofins por apurarem as suas
contribuições sociais pelo regime não-cumulativo, sendo, portanto, “mais vantajoso” a
obtenção do crédito básico (crédito “cheio”, primeiro, por ser um crédito com maior
valor, e segundo, por poder ser compensado com outros tributos ou mesmo ressarcido).
E, por último, a Fiscalização glosou os créditos sobre os fretes relativos às compras de
mercadoria/produtos para revenda dos fornecedores Grande Minas Comércio de Café
Ltda, CNPJ 05.609.148/0001-41, Atlântica Exportação e Importação Ltda, CNPJ
03.936.815/0001-75 e Macone Comércio, Corretagem, Exportação, Importação e
Transporte Ltda, CNPJ 09.554.454/0001-89, considerando que esse tipo de crédito
acompanha o crédito principal a ele vinculado.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
No mérito, a empresa alega que atendeu rigidamente as instruções de preenchimento
anexas ao DACON, que tem efeito normativo, e determinam expressamente que as
pessoas jurídicas com receita de exportação devem praticar o rateio proporcional
“aplicando-se aos custos, despesas encargos comuns a relação percentual existente
entre a receita bruta sujeita ao regime não-cumulativo e a receita bruta total.”
A contribuinte argumenta que relativamente à empresa Grande Minas Comércio de Café
Ltda, CNPJ 05.609.148/0001-41, o Ato Declaratório Executivo n° 03, de 2014, citado
no TVF, é posterior à emissão das notas fiscais tidas por inidôneas, não sendo capaz de
prejudicar o direito do adquirente de boa-fé de apropriar os créditos relativos ao
PIS/Cofins.
Alega que ao caso dos fornecedores Atlântica Exportação e Importação Ltda, CNPJ
03.936.815/0001-75, e Macone Comércio, Corretagem, Exportação, Importação e
Transporte Ltda, CNPJ 09.554.454/0001-89, apesar de a Fiscalização relatar que os
mesmos encontram-se envolvidos em esquemas de fraude, aplica-se o princípio de que a
jurisprudência e a doutrina protegem o terceiro adquirente de boa-fé, não podendo ser
de nenhuma forma prejudicado o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o
tomador de serviços que comprovar a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

Sendo assim, ressalta que fez juntada ao processo das provas de que houve o pagamento
e a entrega do café adquirido do fornecedor citado pela Fiscalização, de forma a
restabelecer os respectivos créditos de PIS/Cofins indevidamente glosados.
E, por último, alega que os créditos referentes ao frete de aquisição de café das
empresas tidas por inidôneas, ao contrário do que entende a Fiscalização, devem ser
restabelecidos, posto que tais fretes comprovam a entrega do café adquirido, fato
essencial à caracterização do terceiro adquirente de boa-fé, não podendo ser prejudicada
pela conduta irregular do seu fornecedor.
Em 10 de dezembro de 2020, através do Acórdão n° 101-004.971 a 9a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento 01, por maioria de votos, julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 20
de dezembro de 2019, às e-folhas 129.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de janeiro de 2021, às e-
folhas 131, de folhas 133 à 154.
Foi alegado:
 Pis. Cofins. Não Cumulatividade. Rateio. Créditos Exportação;
 Créditos Viabilidade. Ausência de prova específica para as aquisições
em questão. Ônus da Prova e Boa-fé. Declaração de Inidoneidade
Posterior aos fatos;
 Juros e multa.

CONCLUSÃO
Em tais condições, é possível concluir no sentido de que o despacho decisório
que indeferiu o ressarcimento / compensação é improcedente, razão pela qual há de se reformar a
decisão recorrida.
POSTO ISSO, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente recurso
a fim de reformar a decisão recorrida e julgar procedente totalmente a manifestação de
inconformidade reconhecendo a improcedência do indeferimento, EM VIRTUDE DA
DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DE TODOS OS CRÉDITOS TOMADOS, conforme
razões aduzidas, como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.
Outrossim, diante da peculiaridade do caso concreto, requer, ao menos, pelo
princípio da verdade material, a realização de diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 20
de dezembro de 2019, às e-folhas 129.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de janeiro de 2021, às e-
folhas 131.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Pis. Cofins. Não Cumulatividade. Rateio. Créditos Exportação;
 Créditos Viabilidade. Ausência de prova específica para as aquisições
em questão. Ônus da Prova e Boa-fé. Declaração de Inidoneidade
Posterior aos fatos;
 Juros e multa.
Vale destacar que, na primeira instância, quando da apresentação de sua
Manifestação de Inconformidade – e-folhas 02 à 08 o ora Recorrente não fez qualquer referência
ao tópico “Juros e multa”.
É flagrante a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de piso, o que contraria o princípio do duplo grau de
jurisdição.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Portanto, não se conhece da matéria em função da preclusão.
Passa-se à análise.
Em 11 de abril de 2013 foi iniciado o procedimento fiscal com uma diligência
ao estabelecimento localizado no endereço supra para entrega do Termo de Início de
Fiscalização, intimando o mesmo a informar as atividades desenvolvidas pela matriz e suas
filiais, a apresentar planilhas demonstrativas das notas fiscais dos produtos e insumos que
geraram créditos da COFINS detalhando a composição da respectiva base de cálculo desses
créditos.
Após a análise dos elementos solicitados acima, dos valores constitutivos dos
créditos requeridos pela empresa e de toda a documentação apresentada, a fiscalização executou
uma verificação preliminar da base de cálculo dos créditos pleiteados e das receitas declaradas
confrontando a composição desses valores com os respectivos registros contábeis e com os dados
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

constantes no arquivo de notas fiscais do SINTEGRA e valores informados pela empresa em
DACON e chegou às seguintes conclusões, detalhadas abaixo, acerca do crédito da COFINS não
cumulativa do 3o trimestre de 2010.
Conforme termo de verificação fiscal, a glosa de deu em virtude das seguintes
razões:
 as exportações realizadas de café adquirido com fim específico não
poderiam compôr o cálculo do rateio para se ter o percentual desta
operação e respectiva manutenção e ressarcimento de créditos;
 aquisição no mercado interno de café por fornecedores com notas
fiscais inidôneas.

Glosa em relação ao incorreto rateio das receitas e recalculo do rateio
proporcional.
Analisando os pedidos de ressarcimento (PER), o Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais (DACON) e toda a documentação apresentada no decorrer da
auditoria, concluiu-se que o sujeito passivo utilizou percentuais incorretos quando do cálculo do
rateio proporcional, tendo em vista que considerou também na base de cálculo as receitas
provenientes de vendas de mercadoria que adquiriu com fim específico de exportação.
As receitas de exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação não podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos índices de
rateio, uma vez que elas não geram direito ao crédito da contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins.
De acordo com o §4o do art. 6o da Lei 10.833/2003, “o direito de utilizar o
crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido
mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação”. Ressalte-se que esta disposição aplica-
se também ao PIS/Pasep, nos termos do art. 15, inciso III, da Lei n° 10.637/2002. Portanto, se
sobre estas exportações não se pode calcular crédito, obviamente, elas não podem compor as
receitas de exportação para fins de cálculo dos índices rateio.
Assim sendo, o rateio entre receita de exportação e receita bruta para fins de
creditamento deve ser zero, pois, caso contrário, estaria se permitindo o ressarcimento de valores
vinculados à exportação por empresa comercial exportadora, o que é vedado pela legislação.
É alegado às folhas 03 do Recurso Voluntário:
A utilização de tais métodos decorrem exatamente do que enuncia o § 7°, do mesmo
dispositivo legal, ou seja, “Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-
cumulativa da COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas”.
Vê-se, assim, como primeiro ponto de partida para nosso posicionamento que este
método tem por função impedir créditos vinculados à receitas que não estejam no
regime não cumulativo.
DESTE MODO, aqui já temos a primeira incongruência com a negação do rateio, pois,
a recorrente TEM SUAS RECEITAS TOTALMENTE SUBMETIDAS AO REGIME
NÃO CUMULATIVO.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

Repita-se: todas as receitas da recorrente, seja no mercado interno, seja na exportação,
direta ou indireta, estão submetidas ao regime não cumulativo.
Mas, poder-se-ia dizer que o art. 5°, da Lei n. 10.637/2002 e art. 6° da Lei n.
10.833/2003, vedaria.
Embora exista vedação aos créditos vinculados no caso de comercial exportadora,
este dispositivo não a exclui do regime não cumulativo. As exceções ao regime não
cumulativo estão por exemplo nos arts. 8°, da Lei n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
(Grifo e negrito nossos)

O Termo de Verificação Fiscal, às folhas 100, entendeu que as receitas de
exportação de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação não podem compor as
receitas de exportação para fins de cálculo dos índices de rateio, uma vez que elas não geram
direito ao crédito da contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins.
Para tanto, citou o §4o do art. 6o da Lei 10.833/2002:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
(...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.
Ressaltou o Termo de Verificação Fiscal que esta disposição aplica-se também
ao PIS/Pasep, nos termos do art. 15, inciso III, da Lei n° 10.637/2002.
Portanto, concluiu que sobre as exportações não se pode calcular crédito,
obviamente, elas não podem compor as receitas de exportação para fins de cálculo dos índices
rateio. Assim sendo, o rateio entre receita de exportação e receita bruta para fins de creditamento
deve ser zero, pois, caso contrário, estaria se permitindo o ressarcimento de valores vinculados à
exportação por empresa comercial exportadora, o que é vedado pela legislação.
Ocorre que o dispositivo citado é específico para empresa comercial
exportadora, o que não é o caso da empresa autuada, conforme cartão do CNPj, constante às e-
folhas 11 e 12:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

Superado esse ponto, a Recorrente alega que atendeu rigidamente as instruções
de preenchimento anexas ao DACON, que tem efeito normativo, e determinam expressamente
que as pessoas jurídicas com receita de exportação devem praticar o rateio proporcional
“aplicando-se aos custos, despesas encargos comuns a relação percentual existente entre a receita
bruta sujeita ao regime não-cumulativo e a receita bruta total.”
Entende a Recorrente que a Fiscalização incorreu em erro ao alterar os
percentuais do rateio proporcional e que preencheu corretamente o DACON.
Contudo, não apresentou escrita contábil que corroborasse sua tese.
- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso
em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I. - recair sobre direito indisponível da parte;
II. - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)1
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
- Do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à
apresentação de documentos comprobatórios.
A intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à autoridade administrativa
competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado que, conforme já fartamente esclarecido,
a prova do indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência
vigente a partir da implementação da
restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e.fiscal, a exatidão das
informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004:

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF N° 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n°900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório:
- à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos; e
- à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da escrituração
contábil e fiscal do interessado.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz, prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 9°, § 1°). ” (destaques acrescidos)
Como visto da legislação transcrita, a escrituração, por si só, ou seja, quando
desacompanhada dos documentos a ela pertinentes, não é suficiente para comprovar os registros
ali efetuados. Veja-se a jurisprudência:
“REGISTROS CONTÁBEIS - Devem ser amparados por documentos hábeis, quais
sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para comprovar os
lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo insuficiente para
comprová-los simples declarações de técnico de contabilidade. ” [1° CC Ac. 103-
20.008, DOU de 17/08/99]
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

Ressalte-se que o Código Tributário Nacional - CTN, aprovado pela Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos documentos que devem
acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único - os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4° do Decreto- lei
n.° 486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4°. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios. ”
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda
que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se pretende
provar. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito
Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento
e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o, fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses,
mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma
relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples juntada de
documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do fato que se pretende
provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a
uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria
de defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se
admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação perante o
órgão a quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento
fático ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao
crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
O presente pleito carece de provas relacionadas à apresentação de documentos
da ESCRITA FISCAL no momento propício – junto à Manifestação de Inconformidade - que
demonstrem o alegado.
Portanto, improcede a alegação.

Créditos Viabilidade. Ausência de prova específica para as aquisições em
questão. Ônus da Prova e Boa-fé. Declaração de Inidoneidade Posterior aos fatos.
É alegado às folhas 06 do Recurso Voluntário:
Ademais, houve glosa de aquisições verdadeiras e lícitas por parte da recorrente sob
alegação genérica e sem prova específica no caso concreto de simulação.
Ao contrário, vale-se somente de um ATO DECLARATÓRIO publicado
posteriormente às aquisições, o que não é elemento suficiente para a glosa, sem provas
robustas e específicas das operações questionadas em concreto.
Dentro desta perspectiva, como premissa fundamental ao presente caso, é importante
traçar os fundamentos do dever da administração pública do lançamento lastreado em
provas e elementos de clareza meridiana que levam à conclusão de que há tributo
devido. E, no caso de se buscar sustentar questões técnicas e específicas a respeito de
um produto para tributá-lo, a fundamentação fática e jurídica deve ser com provas
robustas e técnicas, sobretudo, para se demonstrar não somente o equívoco da
recorrente, mas que também suas conclusões são corretas.
A Administração tributária não tem qualquer privilégio ou liberdade para aplicar multas
e imputar ilícitos aos particulares, despida das responsabilidades que vinculam qualquer
julgador ou autoridade ao devido processo legal, como a presunção de inocência, o
dever de provar o que alega, a publicidade e a motivação dos atos, bem como o respeito
à ampla defesa.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, a partir das folhas 06 daquele documento:
No que tange ao fornecedor Grande Minas Comércio de Café Ltda, CNPJ
05.609.148/0001-41, a Fiscalização glosou as notas fiscais, com base no Ato
Declaratório Executivo n° 03/2014, que declarou a inidoneidade das notas fiscais
referentes à comercialização de emissão da empresa acima referida, para todos os
efeitos tributários, emitidas nos anos-calendário de 2010 e 2011, por serem
ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito
básico ou presumido de PIS e de COFINS, conforme Súmula Administrativa de
Documentação Tributariamente Ineficaz constante do Processo Administrativo n°
10660.723014/2013-16.
A contribuinte argumenta que relativamente à empresa Grande Minas Comércio de Café
Ltda, CNPJ 05.609.148/0001-41, o Ato Declaratório Executivo n° 03, de 2014, citado
no TVF, é posterior à emissão das notas fiscais tidas por inidôneas, não sendo capaz de
prejudicar o direito do adquirente de boa-fé de apropriar os créditos relativos ao
PIS/Cofins.
Esse argumento da empresa não prospera, pois um ato declaratório não constitui uma
situação nova, mas apenas declara uma situação preexistente. Sendo assim, pode ser
aprovado retroativamente.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

No que tange ao fornecedor Atlântica Exportação e Importação Ltda, CNPJ
03.936.815/0001-75, a Fiscalização constatou que o mesmo encontra-se envolvido em
esquemas de fraude, segundo o Procedimento Fiscal conduzido pela DRF Governador
Valadares/MG. A DRF Governador Valadares concluiu que os estabelecimentos
Atlântica e Armazéns Leste de Minas estão localizados no mesmo endereço, somente
mudando a letra que acompanha o número, ou a sala. Por fim, informa que, após
pesquisa cadastral que as PJ's Atlântica Exportação e Importação Ltda, Armazéns
Gerais Leste de Minas, Quality Armazéns Gerais e Coffee América, além de
pertencerem ao mesmo grupo empresarial, possuem participações recíprocas, de forma
que todo o controle do grupo fica nas mãos dos mesmos sócios.
Em síntese, a Fiscalização entendeu que o contribuinte somente estruturou seu negócio
particionando o processo de aquisição do café até o momento da exportação em diversas
empresas, com vistas na redução de tributos, de uma forma geral, e na ampliação do
ressarcimento do PIS e da Cofins. Após a realização do procedimento fiscal, concluiu
que restou configurado o abuso da personalidade jurídica por parte do Grupo Atlântica.
No mesmo sentido, o procedimento fiscal conduzido pela DRF-Belo Horizonte no
contribuinte Atlântica Exportação e Importação Ltda também observou que a empresa
empreendeu esquema fraudulento visando vantagens tributárias indevidas, no que se
refere ao creditamento, fictício, de PIS e de Cofins. A Fiscalização transcreveu trechos
do procedimento fiscal gerido pela DRF- Belo Horizonte que entende corroborar essa
tese:
(...)
“A fiscalizada participou de algum modo ou se viu envolvida em um esquema
fraudulento engendrado por empresas estabelecidas no ramo de exportação e
industrialização de café, visando vantagens tributárias indevidas, no que se
refere a creditamento, fictício, de PIS e de Cofins, em operações de aquisição
de café em grão, com finalidade de exportação ou comercialização no mercado
interno, ao utilizar empresas atacadistas de café para emissão de notas fiscais
que acobertaram compras efetuadas diretamente de produtores rurais pessoas
físicas. Empresas essas de existência apenas escritural, sem qualquer
finalidade empresarial, com o intuito exclusivo de produzirem créditos
tributários fraudulentos."
(...)
Analisado o conjunto de documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento a intimações, os dados extraídos dos sistemas e bancos de dados
da RFB e de outros órgãos de arquivos e registros públicos e o resultado de
diligências e fiscalizações realizadas nos armazéns gerais, bem como nos
fornecedores da fiscalizada, conforme amplamente demonstrado neste
relatório, ficou comprovado que as compras de café foram efetuadas
diretamente de produtor rural, muito embora tais compras tenham sido
camufladas como se as tivessem sido feitas de pessoas jurídicas.”
(...)
Já em relação ao fornecedor Macone Comércio, Corretagem, Exportação, Importação e
Transporte Ltda, CNPJ 09.554.454/0001-89, a DRF-Governador Valadares/MG
declarou sua inaptidão por meio do processo n° 10630.720361/2014-17.
Alega que ao caso dos fornecedores Atlântica Exportação e Importação Ltda, CNPJ
03.936.815/0001-75, e Macone Comércio, Corretagem, Exportação, Importação e
Transporte Ltda, CNPJ 09.554.454/0001-89, apesar de a Fiscalização relatar que os
mesmos encontram-se envolvidos em esquemas de fraude, aplica-se o princípio de que a
jurisprudência e a doutrina protegem o terceiro adquirente de boa-fé, não podendo ser
de nenhuma forma prejudicado o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

tomador de serviços que comprovar a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Sendo assim, ressalta que fez juntada ao processo das provas de que houve o pagamento
e a entrega do café adquirido dos fornecedores declarados inidôneos pela Fiscalização,
de forma a restabelecer os respectivos créditos de PIS/Cofins indevidamente glosados.
Nesse ponto, frise-se que o adquirente dos produtos fornecidos por contribuinte
considerado inidôneo pode se beneficiar do crédito relativo a essas notas fiscais, desde
que comprove o pagamento do preço e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias
e/ou a fruição dos serviços, ou seja, que a operação de compra e venda ou de prestação
de serviços, de fato, ocorreu.
Nesse contexto, destaca-se o art. 82, § único, da Lei n° 9.430/1996, nos seguintes
termos:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados,
o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
No mesmo sentido, a decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais exarado
no Acórdão n° 3401-004.248, nos seguintes termos:
CRÉDITOS.
GLOSA.
FORNECEDORES
INIDÔNEOS.
OPERAÇÕES
SIMULADAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REQUISITOS. ARTIGO 82 DA LEI
N° 9.430/1996.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais de
empresas inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito
de crédito das contribuições para o PIS/COFINS. Todavia, esse efeito é
ressalvado quando o adquirente comprova dois requisitos: (i) o pagamento do
preço; e (ii) recebimento dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos
serviços, ou seja, que a operação de compra e venda ou de prestação de
serviços, de fato, ocorreu.
Considerando o art. 82, § único, da Lei n° 9.430/1996 e a decisão do CARF, para
que o adquirente possa se beneficiar de créditos tributários relacionados a fornecedores
declarados inidôneos, deverá comprovar, além do pagamento do preço respectivo, o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Assim, tanto na fase de Fiscalização como na Manifestação de Inconformidade, conclui-
se que os documentos apresentados não são suficientes a demonstrar o recebimento das
mercadorias, ou seja, não restou comprovado, por meio da escrita contábil e outros
elementos probatórios, que a operação de compra e venda de fato ocorreu e que, por
conseguinte, os produtos efetivamente adentraram ao processo fabril da empresa.
E, por último, a contribuinte alega que os créditos referentes ao frete de aquisição de
café das empresas tidas por inidôneas, ao contrário do que entende a Fiscalização,
devem ser restabelecidos, posto que tais fretes comprovam a entrega do café adquirido,
fato essencial à caracterização do terceiro adquirente de boa-fé, não podendo ser
prejudicada pela conduta irregular do seu fornecedor.
Nesse quesito, a conclusão é um tanto quanto óbvia, se as operações de compra e venda
do produto principal não permitiram o creditamento, logo as despesas de frete
relacionadas a tais operações também não o permitirão, vez que o acessório segue o
principal.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.456 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.900245/2014-22

Portanto, improcede a alegação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital